Tribunal: STF
Processo: HC 258810
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rhamon Carvalho Rossine impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE  PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a pronúncia do réu por tentativa de homicídio. 



    2. A decisão agravada baseou-se na impossibilidade de reexame de provas em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ, e no fato do acórdão estar em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, nos termos da Súmula 83/STJ. 



    3. O Tribunal de origem concluiu pela existência de elementos suficientes para a pronúncia, analisando depoimentos da vítima e a versão do réu, destacando a ocorrência de disparo durante luta corporal. 



    II. Questão em discussão 



    4. A discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, baseada em indícios de autoria e materialidade, pode ser revista em recurso especial, considerando a alegação de violação dos arts. 413 e 414 do CPP e a aplicação das Súmulas n. 7 e 83/STJ. 



    5. A questão também envolve a análise da aplicabilidade do princípio in dubio pro societate na fase de pronúncia e se a declaração da vítima sobre a acidentalidade do disparo afasta o animus necandi. 



    III. Razões de decidir 



    6. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    7. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ, sendo necessário apenas indícios suficientes para a pronúncia, não prova incontroversa. 



    8. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, aplicando-se a Súmula n. 83/STJ, o que impede o conhecimento do recurso especial. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova  da materialidade. 2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ. 3. A decisão recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ atrai a aplicação da Súmula n. 83/STJ.



    (AREsp 2.770.329 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “afastando a incidência da Súmula 7/STJ e reconhecendo a violação aos arts. 413 e 414 do CPP e ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), restabelecer a decisão de primeiro grau que desclassificou a imputação para o crime de lesão corporal grave (art. 129, §1°, CP), reconhecendo a ausência do animus necandi, elemento subjetivo essencial ao tipo penal do homicídio”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda que superado referido óbice melhor sorte não assiste a parte impetrante. É que, de acordo com a jurisprudência consolidada por esta Corte à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação” (HC 194.162 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória” (HC 172.599, ministro Edson Fachin).



    Com efeito, a decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa dos acusados. Na fase posterior do rito escalonado do Júri, haverá nova atividade probatória, cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença.



    Sendo assim, para o acolhimento da tese defensiva – impronúncia em virtude de ausência de animus necandi –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência do Supremo: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 230.762 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    [...]



    2. As instâncias antecedentes estabilizaram os fatos no sentido de que o Paciente atuou com animus necandi, sendo que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.



    3. Para acolher as insurgências defensivas pertinentes à desclassificação do crime, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    (HC 173.078 AgR, ministra Rosa Weber)



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente